Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-49.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora, vítima de assalto, teve cartões e celular subtraídos, resultando em operações fraudulentas em sua conta, totalizando um prejuízo de R$ 21.141,25.
2. Sentença de procedência.
3. Recurso do banco réu.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora, vítima de assalto, teve cartões e celular subtraídos, resultando em operações fraudulentas em sua conta, totalizando um prejuízo de R$ 21.141,25.
2. Sentença de procedência.
3. Recurso do banco réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do banco réu; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação de serviços ao não detectar transações fraudulentas; (iii) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Legitimidade deve ser analisada com base nas alegações arguidas na petição inicial, na qual a autora imputou os danos causados à falha de prestação de serviço do banco, de modo que, em princípio, o requerido tem legitimidade para figurar no polo passivo.
6. Relação de consumo. Operações fora do perfil da consumidora. Operações bancárias em curto espaço de tempo no horário noturno. Padrão de fraude. Falha na segurança do serviço bancário. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Aplicação da Súmula 479 do S.T.J. e art. 14 do C.D.C.
7. Dano moral. Configurado. Afetação à subsistência.
IV. DISPOSITIVO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.